Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à determinação de emenda, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição será indeferida.
2. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. O desatendimento da ordem de emenda à inicial com o recolhimento das custas processuais conduz à irregularidade da petição inicial, circunstância que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme art. 321, parágrafo único e art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, não há motivos para conceder a prorrogação do prazo de emenda, já que o prazo assinalado pelo Juízo de origem era adequado para o cumprimento do comando judicial.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários.